Tribunal: STF
Processo: HC 141485
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E DE FORMAÇÃO DE QUADRILHA. ARTIGOS 157 E 288 (REDAÇÃO ANTERIOR) DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO INTERPOSTO E INADMITIDO NA ORIGEM. INADMISSIBILIDADE CONFIRMADA PELO ÓRGÃO AD QUEM. AUSÊNCIA DE OBSTÁCULO AO TRÂNSITO EM JULGADO DO DECRETO CONDENATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 



    2. O juízo negativo de admissibilidade recursal realizado perante a instância a quo guarda consonância com o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que a controvérsia a respeito da admissibilidade dos recursos da competência de Cortes diversas não tem repercussão geral, consoante decidido pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010, Tema 181, de modo que não se pode afirmar a caracterização de negativa de prestação jurisdicional nem ofensa ao dever de fundamentação das decisões judiciais.



    3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 7 (sete) anos de reclusão em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa em razão da prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V (duas vezes) e 288 do Código Penal. Em sede recursal, o Tribunal local redimensionou a pena para o patamar de 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 70 (setenta) dias-multa. 



    4. A prescrição é matéria de ordem pública, sendo evidente a possibilidade de se reconhecer, ex officio e a qualquer tempo, a extinção da punibilidade pelo decurso do prazo prescricional, consoante reiterados julgamentos desta Corte (ARE 750.147-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1/7/2015; HC 91.431, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 12/2/2010). Entretanto, cumpre ressaltar que, in casu, o pedido de declaração de extinção de punibilidade deve ser analisado pelo Juízo executante da pena, o qual possui melhores subsídios para a análise do pleito.



    5. Agravo regimental desprovido.